Tribunal: TJSP
Processo: 1052365-23.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
TÍTULO DE CRÉDITO
– Nota promissória – Título que se define como promessa de pagamento – Perícia grafotécnica que atesta o preenchimento da data de vencimento do título juntamente com os demais dados – Prescrição não reconhecida:

– Hipótese em que a perícia analisou minuciosamente o título e respondeu adequadamente aos quesitos – Amplo direito de defesa garantido às partes, pois puderam

Ementa:
TÍTULO DE CRÉDITO
– Nota promissória – Título que se define como promessa de pagamento – Perícia grafotécnica que atesta o preenchimento da data de vencimento do título juntamente com os demais dados – Prescrição não reconhecida:

– Hipótese em que a perícia analisou minuciosamente o título e respondeu adequadamente aos quesitos – Amplo direito de defesa garantido às partes, pois puderam se manifestar – Data da emissão do título que a rigor não deve coincidir com a data de vencimento, em razão da própria natureza da nota promissória.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000617683
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052365-23.2014.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONSULTERS
ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, é apelada ROSEMEIRE APARECIDA
ZANATTA GALIMBERTI.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o Dr. KLAUS GILDO DAVID SCANDIUZZI.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.225 --
Apelação Cível n. 1052365-23.2014.8.26.0002
Apelante: Consulters Assessoria em Informática Ltda.
Apelada: Rosemeire Aparecida Zanatta Galimberti
Comarca: São Paulo Foro Regional II Santo Amaro 1a Vara Cível
Juiz de Direito sentenciante: Guilherme Silva e Souza
Disponibilização da sentença: 27/02/2019
TÍTULO DE CRÉDITO
Nota promissória Título que se define como promessa de
pagamento Perícia grafotécnica que atesta o preenchimento da
data de vencimento do título juntamente com os demais dados
Prescrição não reconhecida:
Hipótese em que a perícia analisou minuciosamente o título e
respondeu adequadamente aos quesitos Amplo direito de defesa
garantido às partes, pois puderam se manifestar Data da emissão
do título que a rigor não deve coincidir com a data de vencimento,
em razão da própria natureza da nota promissória.

RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 301/302, que julgou improcedente os
embargos à execução opostos por Consulters Assessoria em Informática
Ltda. contra Rosemeire Aparecida Zanatta Galimberti, condenando os
embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apela a embargante alegando cerceamento de
defesa, pois apresentou laudo divergente ao que foi apresentado pelo
perito judicial, devidamente fundamentado, o qual reforça a tese inicial
dos embargos à execução no sentido de que a data de vencimento da nota
promissória foi colocada após a assinatura do título a fim de se evitar o
reconhecimento da prescrição. Por essa razão, requereu a nomeação de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
um perito para analisar as contradições apontadas, o que não foi
apreciado pelo Juízo.
Afirma que tem o direito constitucional à
ampla defesa e que o julgador se precipitou ao não acolher o pedido de
produção de provas, em especial a prova pericial complementar, a fim de
que fosse ratificado um dos laudos divergentes, comprovado o
preenchimento posterior da data de vencimento.
Sustenta a nulidade da sentença, pois foi
fundamentada na falta de provas, o que ocorreu somente porque não
houve a possibilidade de produção da prova pericial requerida.
Aduz que a nota promissória sem data de
vencimento é considerada como um título de crédito à vista, ou seja, tem a
data da emissão como o limite temporal de vencimento.
Alega que não faz sentido a concessão de
empréstimo com vencimento após sete anos e que a simples leitura do
documento permite constatar a diferença do preenchimento. Ressalta que
os e-mails anexados na inicial de embargos ratificam a argumentação,
pois são de dezembro de 2007, quando o Sr. Augusto Galimberti já
cobrava referida dívida e foram realizados pagamentos.
Afirma que o título emitido em 2006 tinha
vencimento à vista, de forma que deve ser reconhecida a prescrição para a
cobrança da quantia pretendida, eis que passados mais de 5 (cinco) anos
entre o vencimento do título (24/03/2006) e a distribuição da ação
(06/08/2014).
O recurso é tempestivo, veio acompanhado de
preparo (fls. 315/317) e fica recebido, nesta oportunidade, apenas no

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso III, do Código de
Processo Civil.
A apelada apresentou resposta ao recurso
pugnando pela manutenção da sentença (fls. 441/444).
É o relatório.
I. Cuida-se de embargos à execução de título
extrajudicial, baseada em nota promissória. A embargante sustenta que a
data de vencimento do título foi aposta após sua emissão,
deliberadamente para se evitar a ocorrência de prescrição.
A embargada apresentou impugnação, a
embargante se manifestou e foi proferida a sentença rejeitando os
embargos à execução.
A embargante interpôs recurso de apelação,
que foi provido para anular a sentença por cerceamento de defesa,
entendendo-se ser necessária a realização da perícia grafotécnica
requerida.
Assim, os autos retornaram à Primeira
Instância, foi produzida a prova requerida, as partes se manifestaram, o
perito prestou esclarecimentos e foi homologado o laudo pericial. Após as
alegações finais das partes, foi proferida a sentença de improcedência que
ensejou a interposição deste recurso.
De início, não há que se falar em
cerceamento de defesa, pois a prova requerida pela apelante foi realizada,
ela teve oportunidade de se manifestar e o perito prestou os
esclarecimentos devidos.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Não há que se falar em necessidade de nova
perícia. Conforme se verifica no laudo pericial apresentado (fls. 211/229),
foram analisados minuciosamente todos os aspectos do documento. O
perito descreveu pormenorizadamente o método utilizado para a
verificação da suposta diferença entre as datas (fls. 214/215) e os
instrumentos utilizados (fls. 217).
Em seguida, foi apresentada a análise
propriamente dita, com a indicação da grafia (fls. 225/229), sendo que foi
exposto todo o raciocínio lógico para a conclusão de que a data do
vencimento não foi colocada no documento após a data da emissão (fls.
218/219), de acordo com a conclusão apresentada, que levou em
consideração aspectos relevantes da verificação do título.
Registre-se apenas a título de esclarecimento,
que em relação à consideração da interferência da dobra do papel na
conclusão do perito, foi esclarecido que se os números da data de
vencimento tivessem sinais de interferência da dobra, haveria indício
contundente de que a data de vencimento teria sido colocada após a
emissão do título, o que não ocorreu, conforme se verifica na imagem
aumentada de fls. 228/229. Assim, não se justifica a crítica desrespeitosa
do assistente técnico do embargante (fls. 257/259) que afirma que as
conclusões beiram o absurdo e se trata de um “abestado despautério”.
Não prospera a afirmação de que houve
preenchimento posterior, tendo em vista que há números, sinais e letras
que colidem com a dobra do papel. Pelas imagens trazidas pelo próprio
apelante, verifica-se que a dobra é posterior, pois não houve alteração no
traço das letras, dos números ou do ponto.
Ademais, o perito foi intimado para prestar

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
esclarecimentos e o fez de forma satisfatória.
Não corresponde à realidade as afirmações da
apelante de que o julgamento foi precipitado e de que seu pedido de nova
perícia não foi apreciado. Ora, as partes puderam se manifestar sobre o
laudo, a apelante apresentou sua divergência, o perito respondeu às
alegações e houve homologação do laudo. Após, ainda foi dada
oportunidade às partes de apresentarem suas alegações finais. Vê-se,
portanto, que não foi cerceada da defesa da parte, tendo tido ampla
possibilidade de se manifestar nos autos.
Inviável
o
acolhimento
da
alegação
de
nulidade da sentença, pois ela não se fundamentou na ausência de
provas, mas sim na prova técnica.
As alegações da apelante e de seu assistente
não demonstraram o suposto equívoco.
Ainda que assim não fosse, o preenchimento
posterior da nota promissória não invalidaria o título, uma vez que é
possível desde que preenchido conforme acordado entre as partes.
Portanto, caso a perícia tivesse concluído que a data de vencimento tinha
sido posteriormente lançada, caberia à apelante demonstrar a má-fé da
apelada.
No mais, não há incongruência entre a data
de emissão do título e a data de vencimento, pois este prazo depende da
livre determinação das partes.
Além disso, como o próprio nome diz, a nota
promissória se define como uma promessa de pagamento, de forma que a
pretensão da apelante de que seja considerada uma ordem de pagamento

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
à vista ou que a data de vencimento coincida com a data de emissão não
tem cabimento.
Desse modo, de rigor a manutenção da
sentença.
II. Diante do exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono da apelada, diante do não provimento do recurso, para
15% sobre o valor da causa.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --